Tribunal: TJPA
Processo: 0804534-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804534-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JEFFERSON MARQUES NEGREIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE
,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

JEFFERSON MARQUES NEGREIROS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos da ação penal nº 0800109-31.2022.8.14.0038.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
24.03.2022, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §3º, segunda parte
,
do CPB
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação da referida decisão,
a qual foi baseada em conceitos vagos e genéricos e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até porque se trata de paciente tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.03.2022, suspeito do crime de latrocínio, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva no dia 25.03.2022.

Relata que a autoridade policial remeteu o inquérito no dia 31.03.2022, ocasião em que indiciou o paciente e o outro autor do fato, Victor Augusto de Araújo Garcia, vulgo “Magrão”. O terceiro indivíduo envolvido no fato criminoso já foi identificado, o qual é menor de idade, sendo instaurado procedimento próprio.

Refere que os autos foram remetidos ao Ministério Público no dia 05.04.2022 para oferecimento da denúncia, estando o Juízo no aguardo da devolução do feito pelo
dominus litis
.

Por fim, informa que a fundamentação da decretação da custódia preventiva se deu
“por entender que as circunstâncias e gravidade do crime e denotam a periculosidade do agente, impondo-se a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 24.03.2022:

“Vistos etc.

O Delegado de Polícia da Divisão de Homicídios comunicou a este Juízo a prisão em flagrante do nacional JEFFERSON MARQUES NEGREIROS pela prática do crime de latrocínio, prisão ocorrida na tarde do dia 23/03/2022.

Ressalte-se que a legislação processual penal (art. 302 do CPP) dispõe acerca dos requisitos a serem observados na homologação da prisão em flagrante. Através do auto de prisão em flagrante, verifica-se que o delito em tela supostamente teria acontecido por volta de 22:00hs do dia 22/03/2022, quando a vítima ANTÔNIO CARLOS DE FARIAS FILHO teria sido surpreendido por um homem que portava arma de fogo e anunciou o assalto. A vítima teria reagido e travado luta corporal com o criminoso, ocasião em que foi alvejado com um disparo de arma de fogo, vindo a óbito em razão das lesões sofridas. O criminoso empreendeu fuga em um veículo marca FIAT, modelo Strada, de cor vermelha/vinho, logo após ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima.

O Delegado da Polícia Civil de Ourém iniciou diligências para localizar o autor do crime, ocasião em que verificou que as câmeras de vigilância capturaram as imagens do veículo utilizado na ação criminosa, sendo constatado que o automóvel estava em nome da Sra. LUZIA CLEIDIANE, moradora de Santa Luzia do Pará, sendo então informando ao Delegado de Polícia Civil de Santa Luzia do Pará, o qual realizou diligências até a residência da Sra. LUZIA CLEIDIANE, a qual informou que teria emprestado o seu carro para um amigo chamado JEFFERSON, indicando seu endereço.

Os Policiais foram até a casa do acusado, o qual afirmou que na noite do crime teria emprestado o veículo marca FIAT, modelo Strada, da Sra. LUZIA CLEIDIANE para levar dois amigos para participar de um roubo de uma motocicleta, os quais foram identificados como “MAGRÃO” e “TITICO”. Os Três teriam ido inicialmente até Capanema no intuito de roubar uma moto, mas não encontraram um vítima no local, tendo então seguido para Ourém, local em que, por volta de 22:00hs, encontraram a vítima que estava em sua motocicleta, momento em que “TITICO” desceu do carro em uma esquina e os demais ficaram dentro do veículo em outra esquina para aguardar a ação criminosa. A vítima teria reagido e “TITICO” não conseguiu subtrair a moto, tendo efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual veio à óbito na madrugada do dia 23/03/2022.

A Polícia Civil de Santa Luzia do Pará efetuou a prisão em flagrante do indiciado, que foi conduzido à autoridade policial, e o respectivo auto de flagrante lavrado e encaminhado ao Poder Judiciário na tarde de hoje (24/03/2022), restando atendidas as formalidades legais, uma vez que fora expedida a nota de culpa, com a assinatura do auto de prisão em flagrante pela Autoridade Policial, condutor, testemunhas e conduzido

Analisando-se a folha de antecedentes do indiciado carreada à id 55279787, verifica-se que este não registra antecedentes criminais.

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO O FLAGRANTE por estar revestido das formalidades legais, preenchendo os requisitos previstos no art. 302 e ss. do CPP. Junte-se a comunicação do flagrante ao inquérito que será encaminhado. MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado JEFFERSON MARQUES NEGREIROS, por entender que as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais denotam a periculosidade do agente, impondo-se a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, até ulterior deliberação. (...)”

Da leitura da antedita decisão, bem como, dos documentos juntados ao processo, e não obstante o juiz ter, de fato, equivocado-se ao afirmar que o paciente possui antecedentes criminais, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, por volta de 22h00 do dia 22.03.2022, a vítima Antônio Carlos de Farias Filho teria sido surpreendido por um homem que portava arma de fogo e anunciou o assalto. A vítima teria reagido e travado luta corporal com o criminoso, ocasião em que foi alvejado com um disparo de arma de fogo, vindo a óbito em razão das lesões sofridas. O criminoso empreendeu fuga em um veículo, logo após ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima.

Segundo o magistrado, o Delegado da Polícia Civil de Ourém apurou que as câmeras de vigilância capturaram as imagens do veículo utilizado na ação criminosa, sendo constatado que o automóvel estava em nome da Sra. Luzia Cleidiane, a qual informou que teria emprestado o seu carro para o paciente, seu amigo. Este, por sua vez, afirmou que na noite do crime teria pedido o veículo de Cleidiane para levar dois amigos para participar de um roubo de uma motocicleta, os quais foram identificados como “Magrão” e “Titico”. Os três teriam ido inicialmente até Capanema no intuito de roubar uma moto, mas não encontraram uma vítima no local, tendo então seguido para Ourém, local em que, por volta de 22h00h, encontraram a vítima em sua motocicleta, momento em que “Titico” desceu do carro em uma esquina e os demais ficaram dentro do veículo em outra esquina para aguardar a ação criminosa. Antônio Carlos teria reagido e “Titico” não conseguiu subtrair a moto, tendo efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual veio a óbito na madrugada do dia 23.03.2022.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora,
“o próprio acusado em seu depoimento perante a autoridade policial confirmou ser o mentor da atividade criminosa, mostrando sua periculosidade. Vale ressaltar que o delito causou forte comoção social no município, já tendo o Juízo decretado a prisão preventiva do outro acusado envolvido no crime, bem como da apreensão do menor que teria também participado e seria o autor do disparo, ambos já identificados, mas ainda não localizados.”

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2022